Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-03
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-03-08
Data de publicação: 2001-03-08

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 03/99 / Acusados : / Armando de Oliveira Pires

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 03/99
Acusados :
Armando de Oliveira Pires
Assinvest Assessoria Ltda.
Eduardo Ponce
Rosana Maria Bortoletto Guimarães
Sandir Francisco Bezerra
Walpires S/A CCTVM
Ementa : Intermediação no mercado de valores mobiliários por pessoa não integrante do sistema de distribuição
previsto nos arts. 15 e 16 da Lei no 6385/76. Falta para com o dever de diligência. Utilização de Práticas não
equitativas. - Multa.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários decidiu rejeitar as
preliminares argüidas e, no mérito:
Considerar configuradas as acusações proferidas contra Assinvest Assessoria Ltda. e seu sócio Eduardo
Ponce, de infração ao artigo 15 combinado com o art. 16, inciso III, da Lei no 6.385/76, por, não sendo integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários, haverem realizado atividade privativa destes, consistente na habitual
captação de clientes e na intermediação irregular de negócios, e, ainda, por infração à alínea "d" do item II e vedada
pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08/79, em razão da utilização de práticas não-equitativas nas negociações
objeto de apuração no presente inquérito;
Acolher as razões de defesa da acusada Rosana Maria Bortoletto Guimarães, absolvendo-a da acusação de
infração ao art. 15 combinado com o art. 16 do inciso III da Lei no 6.385/76. A referida senhora prestava serviços em
caráter esporádico e eventual para a ASSINVEST, da qual não era dona, não se apurando tampouco que tenha
recebido o produto da venda das ações;
Acolher, igualmente, as razões de defesa do acusado Sandir Francisco Bezerra, absolvendo-o, por ter tido atuação
semelhante à atuação da senhora Rosana Maria Botoletto Guimarães, carecendo a acusação contra o referido senhor
de maiores provas;
Considerar configuradas as acusações formuladas contra Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários e seu diretor Armando de Oliveira Pires, de infringência ao art. 15 combinado com o inciso III do artigo
16 da Lei no 6.385/76, por ter a Corretora efetivamente participado e dado suporte às irregularidades resultantes do
esquema executado pela Assinvest Assessoria Ltda. e pelo Sr. Eduardo Ponce, ao processar em seu setor de
custódia, a documentação dos clientes por eles captados, executando em bolsa as vendas das ações e efetuando a
liquidação financeira das mesmas;
Absolver a Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Armando de Oliveira Pires da
acusação de infração à dispositivo da Instrução CVM no 08/79, por insuficiente a prova coletada. Não se teve notícia
de outro ganho que não o relativo às corretagens;
Considerar configurada a acusação formulada contra Armando de Oliveira Pires, de descumprimento do art. 153
da Lei no 6.404/76 que diz respeito ao dever de todo administrador agir com a diligência e o cuidado necessários, o
que não ocorreu no presente caso;
Em razão das irregularidades verificadas, aplicar aos acusados, com base no art. 11 da Lei no 6.385/76, as
seguintes penalidades:
à Assinvest Assessoria Ltda. e ao seu sócio, Eduardo Ponce, em conjunto, a pena de multa no valor total
1/11

de R$ 79.734,50 (setenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinqüenta centavos) , correspondente
a 2 (duas ) vezes o montante da vantagem econômica obtida nas operações irregulares que somou R$
39.867,25;
à Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários a pena de multa no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais);
1. ao Sr. Armando de Oliveira Pires, diretor da Walpires S/A Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários a pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Oficiar à Secretaria da Receita Federal, quanto à matéria de sua competência;
Encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público Federal, para as providências cabíveis na sua esfera de
competência, tendo em vista os indícios encontrados da ocorrência de crime de ação pública na venda de ações de
emissão da Indústria de Bebidas Antártica Rio de Janeiro S/A, especialmente em face da Lei no 4.792/86,
Dar ciência ao Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral de Justiça do Estado de São |Paulo de que a firma do Sr.
Renato Armando Puttini, falecido em 1991, teria sido reconhecida em procurações datadas de 25.07.97 (fls. 298/299
dos autos), pelo 10o Serviço Notverdana - Pedroso - Jabaquara - São Paulo.
Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao referido Conselho, nos termos do inciso II do artigo 9o do Anexo ao Decreto no
1.935, de 20.06.96, de sua decisão no tocante às absolvições.
Proferiram defesa oral os Drs. Eduardo Telles Pereira, advogado dos acusados Armando de Oliveira Pires e Walpires
S/A CCTVM; e o Dr. Leslie Amendolara, advogado dos acusados Assinvest Assessoria Ltda., Eduardo Ponce, Rosana
Maria Bortoletto Guimarães e Sandir Francisco Bezerra.
Estiveram presentes à sessão de julgamento, os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo
Branco Castro, Relator, Marcelo Fernandez Trindade, Norma Jonssen Parente e Luiz Antonio de Sampaio Campos e
o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 08 de março de 2001.

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

RELATÓRIO

RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

2/11

Senhores Membros do Colegiado,
A proposta de abertura de inquérito para fins de apuração dos fatos abaixo, sumariamente relatados, foi aprovada
pelo Colegiado em 31.07.98, sendo o presente Inquérito Administrativo instaurado através da
Portaria/CVM/PTE/No009, de 26.01.99, (fls. 01), com a finalidade de "apurar o eventual descumprimento dos artigos
15 e 16 da Lei no 6.385/76, bem como, a possível existência de infração ao que dispõe a Instrução CVM no 08/79,
especialmente quanto a práticas não-eqüitativas e operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, em
negócios intermediados pela Assinvest Assessoria Ltda. e seu representante legal Eduardo Ponce".
Foram notificados da instauração do inquérito administrativo, inicialmente, a Walpires CCTVM e seu diretor
responsável pelo mercado de ações, a partir de 25/01/97, Sr. Armando de Oliveira Pires (fls. 27/28), a Assinvest Ltda.
e o Sr. Eduardo Ponce (fls. 24 e 25) e a Sra. Rosana Maria Bortoletto Guimarães (fls. 26).
Durante o curso das investigações, foi proposta a inclusão do Sr. Sandir Francisco Bezerra (fls.418), tendo o
Colegiado, na reunião de 14.09.99 (fls. 490), aprovado a sua inclusão e conseqüente notificação (fls. 419).
O Relatório da Comissão de Inquérito foi aprovado na íntegra em reunião de Colegiado da CVM em 24.03.00 (fls.
582).
DOS FATOS
Em 20.05.97, a CVM recebeu correspondência da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro - BVRJ (fls. 33) encaminhando
denúncia da Marlin S.A. CTVM (fls.34/35), de que dois de seus clientes teriam sido contatados telefonicamente por
funcionário da Assinvest Assessoria Ltda., que conhecia o exato número de títulos por eles possuídos, oferecendo-se
para comprar ações de emissão da Petrobrás, abaixo da cotação do dia anterior.
No período de 23 a 30.06.97 foi realizada inspeção na Assinvest, cujo relatório encontra-se às fls. 36/51.
Em 03.07.97, esta Autarquia recebeu, ainda, reclamação de uma acionista da Petrobrás - Petróleo Brasileiro SA (fls.
17), residente em Santa Catarina que, embora não quisesse formalizar a denúncia, afirmou ter sido abordada pela
Assinvest, de forma semelhante à anteriormente relatada. Na mesma data, ex-servidor desta Comissão comunicou
que também fora abordado, de forma idêntica, pela Sra. Rosana Maria Bortoletto Guimarães, em nome da Assinvest.
A CVM recebeu, em 22.07.97, correspondência da Petrobrás (fls. 305), comunicando que diversos de seus acionistas
haviam reclamado de terem sido contatados pela Assinvest, com proposta de compra de suas ações, alegando, ainda,
jamais ter fornecido informações sobre seus acionistas à Assinvest.
Em 13.11.97, a CVM editou a Deliberação no 232 (fls. 310) determinando à Assinvest e ao Sr. Eduardo Ponce a
suspensão imediata das atividades de intermediação de valores mobiliários, sob pena de multa cominatória diária de
R$ 500,00, uma vez que os mesmos não estavam autorizados a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários,
por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76.
A Petrobrás, em 13.02.98, através de correspondência (fls.313), encaminhou a esta Autarquia denúncia formulada por
uma acionista (fls. 314/316), relatando que teria sido abordada pela Assinvest, em janeiro de 1998, ou seja, após a
edição da mencionada Deliberação de "stop order".
Em 21.08.98, foi recebida outra denúncia (fls. 322/323), posteriormente complementada a pedido da CVM (fls.
325/329), relatando que, em abril de 1997, o Sr. Eduardo Ponce teria oferecido e vendido ações PN de emissão da
Indústria de Bebidas Antarctica do Rio de Janeiro S/A, companhia fechada, por valor cerca de 45 vezes superior ao
valor patrimonial, sob o argumento de que seriam negociadas brevemente em bolsa de valores, apontando a
participação da SFB - Agência de Investimentos, representada pelo Sr. Sandir Francisco Bezerra, que seria o
"representante" da Assinvest no sul do país.
Às fls. 482, encontra-se a cópia do recibo emitido pelo Sr. Sandir F. Bezerra, referente aos R$ 22.500,00 pagos pelo
Sr. Oswaldo F. de Carvalho referente à compra de 500 ações de emissão da companhia Antarctica do Rio de Janeiro.
O denunciante apontou, ainda, que, após fazer contato com os Srs. Eduardo Ponce e Sandir Francisco Bezerra
acenando com a intenção de comprar ações de emissão da Antarctica Rio, recebeu em resposta duas ofertas, uma da
parte do Sr. Sandir Francisco Bezerra, datada de 26.08.98, (fls. 483/485), e outra em nome do Sr. Eduardo Ponce,
datada de 12.08.98, (fls. 326), sendo que as ações ofertadas por ambos pertenciam a eles próprios, conforme se
observa nas ordens de transferências (fls. 484 e 487).
Foram tomados depoimentos do Sr. Eduardo Ponce (fls.133 a 136 e fls.147 a 149), da Sra. Rosana Guimarães (fls.
3/11

138 a 140) e do Sr. Armando de Oliveira Pires (fls. 360 e 361). Foram analisadas, ainda, as movimentações do Sr.
Eduardo Ponce, da Assinvest e da Sra. Rosana Guimarães na custódia da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa,
referente ao 1o semestre de 1997 (fls. 152 a 155), no Serviço de Custódia do Bradesco, responsável pela custódia das
ações da Petrobrás, e analisada cópia do relatório "Mapa de Comitentes - LQ-20", emitido pela Bovespa e
apresentado pela Walpires, referente aos dias 23.06, 29.07 e 15.08.97, escolhidos como amostra (fls. 156/169).
A análise da movimentação da custódia da Bovespa revelou que, em abril e maio/97, ocorreram negociações em
nome do Sr. Eduardo Ponce com certificados de FINAM e, em junho/97, negociações com ações de emissão da Cia.
Antarctica Paulista, não tendo sido detectadas movimentações de custódia, naquele período, em nome da Sra.
Rosana Guimarães e da Assinvest.
Em 18.07.97, porém, encontravam-se no Serviço de Custódia do Bradesco diversos documentos "OT1 - Ordem de
Transferência de Ações Escriturais" apresentados pela Walpires S/A CCTVM, cujas procurações anexas haviam sido
outorgadas ao Sr. Eduardo Ponce.
No relatório "Mapa de Comitentes - LQ-20", emitido pela Bovespa e apresentado pela Walpires, referente aos dias
23.06, 29.07 e 15.08.97, foram identificados alguns acionistas da Petrobrás, Light, Lightpar, Polialden e Telebrás que
tiveram suas posições vendidas por meio de procurações outorgadas ao Sr. Eduardo Ponce.
A Comissão de Inquérito concluiu, da análise dos documentos constantes dos autos (fls. 170/272 e 278/293), que o
Sr. Eduardo Ponce adquiria os títulos dos acionistas contactados pela Assinvest. Obtinha de tais acionistas
procurações que lhe outorgavam, entre outros poderes, o de negociar as ações em bolsa e o de receber o produto
das vendas. Poucos dias após, o Sr. Eduardo vendia as ações em bolsa, embora sem as transferir para seu próprio
nome.
As vendas eram realizadas pela Walpires CCTVM, corretora na qual os acionistas captados pela Assinvest eram
cadastrados pelo Sr. Eduardo Ponce que assinava as respectivas fichas cadastrais com base nas supracitadas
procurações. Os valores obtidos nas vendas em bolsa seriam sempre superiores aos pagos aos acionistas, bem como
depositados na conta corrente no 46.039-7, da ag. 0423-5, do Bradesco, de titularidade do Sr. Eduardo Ponce.
Nos itens 20 e 21 do Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 502/504) estão relacionadas operações referentes a 14
(quatorze) investidores, realizadas pela Walpires CCTVM, cujo montante de vendas importou em R$ 270.728,24 e que
propiciaram um ganho ao Sr. Eduardo Ponce da ordem de R$ 39.867,25.
Foram, também, enviados questionários aos investidores, tendo sido indagado, especialmente, quem efetuou o
contato fazendo uma oferta de compra de ações, quais os argumentos utilizados para efetivar a venda, se os valores
prometidos foram efetivamente pagos e se o ofertante demonstrara conhecimento da quantidade e do tipo de ações
de propriedade das pessoas.
A Comissão de Inquérito conclui, ainda, que o esquema executado pela Assinvest e pelo Sr. Eduardo Ponce somente
teria sido possível com a participação da Corretora Walpires, que lhes teria viabilizado as atividades, processando, em
seu setor de custódia, a documentação dos clientes por eles captados, executando em bolsa as vendas das ações e
efetuando a liquidação financeira das mesmas. Conclui, também, que a Walpires e seu diretor responsável pelo
mercado de ações, Sr. Armando de Oliveira Pires tinham conhecimento das atividades irregulares da Assinvest e do
Sr. Eduardo Ponce, em virtude do volume de negociações executado.
A Comissão de Inquérito aponta que, além da intermediação irregular, porquanto realizada por agentes não
credenciados, estranhos ao sistema de distribuição conforme disposto em lei, teria ocorrido também uma situação
injusta para com os acionistas, que teriam ficado em posição de inferioridade em relação à Assinvest e seus agentes,
tanto que teriam vendido, em todas as oportunidades, as ações que possuíam, a um preço inferior ao que teriam
obtido, caso as negociações tivessem sido realizadas em Bolsa de Valores, o que estaria a caracterizar a ocorrência
de práticas não eqüitativas.
Ademais, que as pessoas objeto da Deliberação CVM no 232 a teriam ignorado, enquanto a Walpires teria agido com
deslealdade negocial para com seus clientes, ao permitir a interposição do Sr. Ponce e da Assinvest.
A Comissão de Inquérito também detectou oferta de compra de ações de emissão da Light e Lightpar, realizada por
parte da Assinvest ao Sr. Renato Armando Pulitti, que não se concluiu em virtude do seu falecimento (fls. 294/300),
tendo a Sra. Adelina Galhardo de Andrade, sua companheira, declarado que a Sra. Rosana Guimarães,
demonstrando ter conhecimento prévio da quantidade de ações possuída pelo Sr. Renato, lhe telefonou dizendo que
havia um comprador interessado nas ações.
4/11

Foi constatado junto ao Setor de Bloqueio de Ações do Bradesco que houve uma solicitação de transferência de
ações escriturais de emissão da Light/Lightpar, sendo as ordens assinadas pela Sra. Adelina que outorgou procuração
(fls. 300) dando poderes ao Sr. Eduardo Ponce para executar os procedimentos relacionados à venda das referidas
ações.
Assim, o Bradesco não atendeu ao pedido de bloqueio (fls. 302) efetuado pelo Sr. Eduardo Ponce pois constava de
seus registros (fls. 294/295) o Espólio de Renato Armando Pulitti como titular das mencionadas ações.
DAS IMPUTAÇÕES
Encerrada a fase de instrução, a Comissão apresentou o seu relatório, acostado às fls. 497 a 518, concluindo pela
responsabilização das seguintes pessoas:
I. Assinvest Assessoria Ltda. e o Sr. Eduardo Ponce:
1) por, não sendo integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, terem realizado atividade privativa
destes, atividade essa consistente na habitual captação de clientes e na intermediação irregular de negócios,
infringindo, assim, o que dispõe a lei no 6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16, inciso III, do mesmo
diploma legal, e
2) pela ocorrência de operações fraudulentas e práticas não-eqüitativas, definidas, respectivamente, nas alíneas "c" e
"d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79.
II. Sra. Rosana Maria Bortoletto Guimarães por, não sendo integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
ter realizado atividade privativa destes, atividade essa consistente na habitual captação de clientes e na intermediação
irregular de negócios, infringindo, assim, o que dispõe a lei no 6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16,
inciso III, do mesmo diploma legal.
III. Sr. Sandir Francisco Bezerra por, não sendo integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, ter
realizado atividade privativa deste, atividade essa consistente na mediação na negociação de valores mobiliários
relativamente ao negócio efetuado com ações de emissão da Indústria de Bebidas Antarctica do Rio de Janeiro S/A,
infringindo, assim, o que dispõe a lei no 6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16, inciso III, do mesmo
diploma legal.
IV. Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
1) por ter viabilizado que a Assinvest e o Sr. Eduardo Ponce, ambos não integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, realizassem atividade privativa destes, atividade esta consistente na habitual captação de clientes
e na intermediação irregular de negócios, infringindo, assim, o que dispõe a lei no 6.385/76, em seu artigo 15,
combinado com o artigo 16, inciso III, do mesmo diploma legal, e
2) pela ocorrência de operações fraudulentas e pelas práticas não-eqüitativas, definidas, respectivamente, nas alíneas
"c" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, porque a atuação da referida
corretora viabilizou a ocorrência das mencionadas irregularidades praticadas pela Assinvest e pelo Sr. Eduardo
Ponce.
V. Sr. Armando de Oliveira Pires, diretor da Walpires S/A CCTVM responsável pelo mercado de ações, à época dos
fatos:
1) por ter viabilizado que a Assinvest e o Sr. Eduardo Ponce, ambos não integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, realizassem atividade privativa destes, atividade esta consistente na habitual captação de clientes
e na intermediação irregular de negócios, infringindo, assim, o que dispõe a lei no 6.385/76, em seu artigo 15,
combinado com o artigo 16, inciso III, do mesmo diploma legal;
2) pela ocorrência de operações fraudulentas e pelas práticas não-eqüitativas, definidas, respectivamente, nas alíneas
"c" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, porque a atuação da referida
corretora viabilizou a ocorrência das mencionadas irregularidades praticadas pela Assinvest e pelo Sr. Eduardo
Ponce, e
3) por infringência ao disposto no artigo 153 da Lei 6.404, de 15.12.76, posto que, na qualidade de diretor de
sociedade anônima, não foi cuidadoso e diligente no exercício de suas funções, viabilizando e permitindo que a
Walpires viabilizasse a irregular atuação da Assinvest e do Sr. Eduardo Ponce.
5/11

DAS DEFESAS
Os acusados apresentaram defesa em tempo hábil alegando :
Assinvest Assessoria Ltda. e Eduardo Ponce (fls. 614 a 624)
Preliminarmente, alegam que embora do ponto de vista estritamente jurídico não se confundam a pessoa fisica do Sr.
Eduardo Ponce e da empresa Assinvest Assessoria Ltda., no que tange aos termos objeto desse inquérito,
constituem-se elas uma só pessoa, exercendo uma única atividade, e, assim, tendo o Sr. Eduardo Ponce agido como
representante da Assinvest, solicita a extinção do inquérito em relação à pessoa física, como preceitua o art. 267 do
Código de Processo Civil, inciso VI.
Com relação ao mérito, alegam que, em momento algum, agiram como intermediadores pois a informação era sempre
a de que pretendiam comprar as ações, como investimento ou negócio, não se configurando a tipicidade pretendida
na peça acusatória, tratando-se de mera compra e venda privada de ações.
Acrescentam que as decisões do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN têm sido pacificas
quanto à admissibilidade de transações privadas entre particulares não componentes do Sistema de Distribuição de
Valores Mobiliários, consentâneas com o disposto na Deliberação CVM no 20, de 15/02/85, sendo perfeitamente lícito
realizar transações de caráter privado com ações listadas em Bolsa, e requerem a absolvição da acusação de prática
da intermediação de valores mobiliários sem ser instituição autorizada.
Quanto à acusação referente a operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, alegam que o próprio
depoimento das pessoas ouvidas encarrega-se de desconstituir a acusação, não havendo induzimento a erro, e nem
qualquer prova nos autos que configurasse fraude nas propostas aos eventuais vendedores, sendo a diferença de
preços irrisórias.
Quanto à questão da operação com ações da Indústria de Bebidas Antarctica do Rio de Janeiro S/A, alega que a carta
do Sr. Eduardo Ponce não fala em preço e que o recibo anexado aos autos é de autoria do Sr. Sandir Francisco
Bezerra.
Com referência à acusação concernente à prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários, alegam que esse
dispositivo, apenas de modo diferente, repete o de operação fraudulenta e, assim, as mesmas alegações da defesa
apresentadas com relação à pretensa infração a normas da alínea "c" são válidas para a "d".
Rosana Maria Bortoletto Guimarães (fls. 609 a 613)
Alega que foi responsabilizada apenas por seu nome ter sido mencionado uma ou duas vezes por pessoas que
prestaram informações à Autarquia, que se disseram terem sido contatadas por ela para vender suas ações ao Sr.
Eduardo Ponce e Assinvest Assessoria Ltda., faltando a prova material do delito bem como a prática do dolo.
A Defendente alega que se relacionou com os acusados acima citados em virtude de possuir uma agência de viagens
localizada no mesmo prédio. Esse relacionamento teria resultado em oportunidade para a Defendente,
ocasionalmente, tentar captar clientes interessados em investir em empresas incentivadas, nunca tendo realizado
nenhum negócio.
Assim, em razão de entender que nenhuma prova foi levantada nos autos requer a absolvição das acusações.
Sandir Francisco Bezerra
Preliminarmente argúi a nulidade do presente feito pois não foi ouvido na fase de instrução como todos os demais que
tiveram a oportunidade que não lhe foi concedida, consubstanciando cerceamento de defesa.
Com relação ao mérito, alega que, por morar em Curitiba, foi apenas o veículo usado para concretizar o negócio que
havia sido entabulado entre o Sr. Eduardo Ponce e o General Oswaldo e sugerido pelo "suposto" Coronel Jobim,
mencionado na carta de fls. 481.
Alega, ainda, nada existir sobre SFB-Agência de Investimentos e que o recibo ofertado ao Sr. Oswaldo Ferreira de
Carvalho, tornou-se necessário em virtude de estar efetuando um recebimento como veículo entre a Assinvest (Sr.
Eduardo Ponce) e o cliente por ele contatado, não havendo nos autos nenhum outro tipo de operação financeira
praticado pelo defendente, registrando que não procurou o Sr. Juarez, mas sim foi por ele procurado.
Requer, ainda, caso não entenda o Colegiado sentenciar sua absolvição, que seja apenas aplicada a pena de
advertência.
6/11

WALPIRES SA Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e
Armando de Oliveira Pires
Alegam que a acusação não passa de mera suposição por parte da autoridade competente, ferindo a própria
presunção de inocência que deve informar o andamento do processo, uma vez que as operações identificadas às fls.
502/504 ocorreram antes da edição da Deliberação CVM no 232 e que, após ter tomado conhecimento daquele alerta,
a Corretora negociou apenas as ações que já estavam custodiadas em bolsa, cessando automaticamente toda e
qualquer outra atividade envolvendo a empresa processada e seu diretor.
Que a corretora, antes da edição da Deliberação CVM no 232, não tinha razão para desconfiar da idoneidade das
pessoas envolvidas nos fatos narrados, uma vez que as operações realizadas por intermédio da Corretora eram
aparentemente normais, e preenchiam todos os requisitos exigidos pela legislação que regula o mercado. As
negociações eram autorizadas pelo próprio cliente, mediante legítimas procurações outorgadas ao Sr. Eduardo
Ponce, não tendo a Corretora como fiscalizar a relação que referido senhor possuía com os proprietários das ações,
principalmente em relação aos preços de compra e venda entre eles ajustados, não cabendo à corretora a função de
fiscalização.
Assim, conclui que, sendo o cliente cadastrado e as procurações e as ações legítimas, e negociadas através da bolsa
de valores, mediante o cumprimento de todas as exigências legais, não existe irregularidade no fato da corretora agir
de acordo com as normas e regulamentos, na qualidade de intermediadora. Dessa forma, não há que se enquadrar a
Walpires no tipo constante do artigo 16, inciso III, da Lei n.o 6.385/76, pois ali não há previsão para a co-
responsabilização de terceiros, devendo, pelas mesmas razões, o Sr. Armando de Oliveria Pires também ser
absolvido.
Quanto à aplicação da Instrução CVM no 8, conclui ser o pretendido enquadramento absolutamente injustificado, pois
tão somente intermediou legitimamente ações no mercado, não havendo prova de que operou fraudulentamente nem
que tenha obtido algum lucro, além da regular comissão recebida.
Entendem, ainda, ser o enquadramento ao artigo 153 da Lei no 6.404/76 absolutamente inaplicável ao Sr. Armando de
Oliveira Pires, que não tinha obrigação de saber que o Sr. Eduardo Ponce, seu cliente, devidamente cadastrado,
estaria praticando irregularidades, pois os negócios trazidos por ele tinham aparência de legitimidade, sendo as
operações liquidadas e registradas na bolsa de valores, considerando ser a teoria da aparência consagrada,
especialmente, no mercado de capitais.
Requerem, finalmente, a total improcedência do presente feito.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 8 de março de 2001

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado:
7/11

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
O Sr. Sandir Francisco Bezerra sustenta que teria sofrido cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido notificado
na mesma data em que os demais indiciados. A alegação não merece acolhida, porém, faltando-lhe respaldo na
melhor doutrina jurídica.

A tese em que se baseiam os Defendentes parte do princípio de que o indiciado teria que ter sido notificado logo no
início do procedimento investigatório, de sorte a acompanhar a coleta das provas.
O inquérito e o processo administrativo procedidos por esta Autarquia obedecem estritamente ao regramento contido
na Resolução no 454/77 do Conselho Monetário Nacional, ora modificada pela de número 2785/2000, de 18 de
outubro de 2000, e que, tanto em sua versão anterior, quanto na presente, sempre fez, e continua fazendo, clara
distinção entre as duas fases: a investigatória, inquisitorial e a litigiosa, o contraditório.
A Resolução CMN no 454, vigente à época dos fatos de que trata o presente, no art. 2 o determinava considerar-se o
inquérito instaurado com a sua notificação, por escrito, aos indiciados. Conseqüentemente, a apresentação de defesa,
pelo indiciado, instaurava a fase litigiosa, ou seja, o processo administrativo propriamente em sentido estrito. Essa
disposição não apenas permanece mantida, como vem de ser tornada ainda mais clara, no sentido de que a
apresentação da defesa, por parte do acusado, instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ressalte-se, oportunamente, que o indiciamento do Sr. Sandir Francisco Bezerra teve lugar ao longo da fase
investigatória. Sequer tinha sido aprovado ainda o Relatório da Comissão de Inquérito. Sequer havia sido inaugurada
a fase contraditória.
Assim, e, a despeito da alegação em contrário, tanto o indiciamento, quanto a notificação do indiciado, feitos ainda ao
tempo da fase investigatória, estão comprovados nos autos, e, por conseguinte, é de se rejeitar a preliminar relativa ao
suposto cerceamento de defesa, em fase de o indiciamento em questão haver-se processado tempestivamente e
conforme a lei.

PRELIMINAR RELATIVA AO INDICIAMENTO DA ASSINVEST E DO SR. EDUARDO PONCE

Pretende a Defesa da Assinvest Ltda. e do Sr. Eduardo Ponce ver excluído o nome deste último do inquérito em tela.
Sustenta que o indiciamento questionado decorreria de equívoco, eis que a atuação do Sr. Eduardo Ponce seria de se
considerar como da Assinvest.
Tal requerimento é destituído de fundamento, e não pode ser aceito. A uma, por se tratar de pessoas distintas. E, a
duas, porque, por si só, na sua condição de pessoa física apenas, o Sr. Eduardo Ponce não teria conseguido exercer
a atividade de busca de investidores e de intermediação de valores mobiliários, o que somente foi viabilizado, em face
da infra-estrutura a ele assegurada pela pessoa jurídica.
A propósito, a Comissão de Inquérito ressaltou, e com pertinência, às fls. 512 dos autos, no item 49 do seu Relatório:
"Ficou caracterizada, também, a ocorrência de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pois o
modus operandi da Assinvest e do Sr. Eduardo Ponce visou a manter em erro os acionistas contatados, ocultando a
estes últimos a possibilidade de contatar diretamente um integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários e
obterem preços justos para seus papéis. Os acionistas também eram mantidos em erro quanto à própria natureza da
Assinvest, como comprova o relato de fls. 314/316, segundo o qual a Assinvest se intitulava prestadora de serviços
da Petrobrás, procurando, assim, convencer os acionistas a vender as ações de sua titularidade."
Vê-se, portanto, que, tanto a pessoa física teve participação, quanto a empresa, e que as irregularidades objeto do
presente inquérito não poderiam ter sido realizadas, sem a concorrência tanto da pessoa física, quanto da jurídica,
8/11

pelo que as duas são aqui indiciadas. No entanto, se uma delas devesse ser excluída do inquérito, não haveria de ser
o Sr. Eduardo Ponce, em proveito de quem foram realizadas as operações, e que recebeu o lucro. Outrossim, pode-
se dizer que o Sr. Eduardo, detentor de 99% do capital da Assinvest, era o cérebro desta última.
Prossigo com o exame da defesa da Assinvest Ltda. e do Sr. Eduardo Ponce, acostada às fls. 614/624 dos autos.
No mérito, a defesa argüi a suposta atipicidade das operações praticadas, sustentando que as mesmas possuiriam
natureza de negociações privadas. Mais uma alegação que não deve prosperar.
Ora, que negociações privadas situam-se fora da competência desta Autarquia, não se discute. Não obstante, o
argumento não aproveita à Defesa, porquanto as negociações foram o resultado de todo um esforço laboral típico da
intermediação pública.
Esse modus operandi, que se encontra exaustivamente detalhado no Relatório, pelo qual o Sr. Eduardo Ponce, por si,
ou por seus representantes, assediava os investidores, para adquirir-lhes os títulos, envolvia a busca ativa de
acionistas minoritários, com base em informações precisas quanto às posições acionárias dos mesmos, para então
exercer sobre eles uma verdadeira pressão, para que lhe vendessem as ações. É interessante também observar que
sobressaem entre esses investidores pessoas de idade avançada, viúvas, e, grosso modo, pessoas sem maior
familiaridade com o mercado de valores mobiliários.
Os artifícios utilizados, tais como o nome da Assinvest, pessoa jurídica, a criar uma atmosfera de credibilidade, a
pesquisa dos nomes das pessoas, bem como de seus valores, constituem os meios ardilosos de que se valeu o Sr.
Ponce. Por outro lado, a fragilidade dos investidores, em sua desinformação, é outra agravante da conduta inquinada
de irregularidade.
Essas pessoas eram convencidas a vender suas posições acionárias – para o que outorgavam procuração ao Sr.
Eduardo Ponce, inclusive para receber as importâncias relativas às vendas - e o faziam a preços inferiores aos de
mercado. Adiante, com as procurações outorgadas, o Sr. Eduardo Ponce vendia as ações em bolsa, dessa vez a
preço de mercado, obtendo o lucro para si. Está claro que os clientes eram por ele enganados, e acreditavam ser
razoáveis os preços que lhes eram oferecidos. Ao colocar-se no mercado munido de ações compradas abaixo do
preço, ele se colocava em posição mais favorável que as pessoas que lhe vendiam as ações, donde restar
comprovada a imputação contida no inquérito relativa às práticas não eqüitativas.
Relativamente à imputação de fraude, porém, entendo que o modo pelo qual os investidores eram levados a acreditar
na correção das pessoas aqui indiciadas não caracteriza propriamente uma fraude, devendo ser considerada como
uma irregularidade-meio, isto é, um ato destinado à obtenção final da prática não eqüitativa, que se apresenta como a
irregularidade-fim. Por conseguinte, a fraude é absorvida pela irregularidade-fim, que é a pratica não eqüitativa,
consoante a melhor técnica de direito disciplinar.
Feita a ressalva apontada no parágrafo imediatamente acima, relativa à absorção da irregularidade da fraude pela da
prática não eqüitativa, considero subsistentes todas as alegações contidas no Relatório da acusação, desprezando –
por serem frágeis – as apresentadas em Defesa.
Passo a comentar a Defesa da Sra. Rosana Maria Bortoletto Guimarães (fls. 609/613).
Percebe-se que a conduta da Defendente se apresenta de gravidade menor que a dos demais indiciados, até porque
ela não era a dona da Assinvest, para a qual prestava serviços em caráter esporádico e eventual. Não se apurou
tampouco que tenha recebido o produto da venda das ações, em face do que acolho a defesa para absolver a Sra.
Rosana Maria Bortoletto Guimarães.

Passo ao exame da defesa oferecida pelo Sr. Sandir Francisco Bezerra (fls. 643/646).
O Defendente alega ter intermediado tão somente o recebimento do dinheiro de uma operação de interesse do Sr.
Eduardo Ponce. A prova contra ele envolve o testemunho de uma única pessoa.
Percebe-se, então que a atuação do Sr. Sandir é semelhante à da Sra. Rosana Guimarães, carecendo a acusação de
maiores provas, em face do que sou levado a acolher a defesa, para absolver o Defendente.

9/11

Passo à Defesa da WALPIRES S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e do Sr. Armando de Oliveira
Pires (fls. 600/605).
Em que pese a alegação de que a acusação não teria ficado comprovada, o exame dos autos conduz a um
entendimento substancialmente diverso.
O fato de as operações objeto do inquérito haverem ocorrido antes da edição da Deliberação CVM de no 232 em nada
lhes serve de escusa.
Ora, a Deliberação CVM no 232, como, de resto, é da natureza de tal espécie de normativo, não criou qualquer
tipificação de irregularidade, que, no caso, já existiam, já eram tipificadas, e, em tal condição, vinham de ser
praticadas. O efeito de uma Deliberação como a de no 232, que contém uma stop order, é tão somente sustar um
procedimento já considerado irregular, para que o mesmo não prossiga, sob pena de multa cominatória.
É completamente descabido alegarem agora os Defendentes, como fazem, que não tinham como ter conhecimento da
atuação irregular do Sr. Eduardo Ponce e da Assinvest Ltda.. Se as corretoras devem conhecer bem os clientes com
quem e para quem operam, neste caso tem-se que é incabível a afirmação de que não teriam percebido o volume, a
regularidade e/ou os ganhos sistemáticos do Sr. Eduardo Ponce, características que, apreciadas em seu conjunto,
estavam a demonstrar claramente o investidor profissional, em afronta ao sistema instituído legalmente. É impossível
que não se dessem conta daquilo que efetivamente estavam instrumentalizando, e cuja aparência estava longe de se
mostrar como normal.
De modo que restou comprovada a imputação da Comissão de Inquérito quanto à infringência do art. 16, inciso III, da
Lei 6.385/76, porque a Corretora efetivamente participou e deu suporte às irregularidades.
Relativamente à imputação de infringência à Instrução CVM no 08/79, porém, reconheço ser insuficiente a prova
coletada, não se tendo perquirido suficientemente acerca do elemento subjetivo inerente ao normativo em questão,
bem como não se tendo notícia de outro ganho que não o relativo às corretagens.
A Defesa encaminhou aos autos Relatório de Auditoria, elaborado pela BOVESPA que supostamente espelharia a
lisura e a diligência dos Defendentes, mas que, em verdade, não apresenta elementos capazes de modificar o
enfoque da presente questão.
Remanesce, assim, à saciedade, a imputação relativa ao artigo 16 da Lei 6.385/76, conforme assinalado no Relatório
de acusação.
Quanto à capitulação baseada no artigo 153 da Lei no 6.404/76, entendo que é dever de todo administrador agir com a
diligência e o cuidado necessários, o que não ocorreu no presente caso.
Refiro que o indiciado recebeu pena de multa no Processo de Rito Sumário RJ97/1888, em 30.09.97, da qual não
recorreu, apresentando, por conseguinte, antecedentes, diante desta CVM. Em face de tais antecedentes, tem-se a
reincidência, que, no caso, é de natureza genérica. O mesmo se diga da Walpires Corretora, penalizada no mesmo
Inquérito, e, de tal modo, igualmente reincidente. Os indiciados foram penalizados, em face dos artigos 3o, 4o, item I, e
5o, itens I, III, IV e VI, da Instrução CVM no 220/94.
Oportunamente, endosso as propostas contidas no Relatório da Ilustre Comissão de Inquérito, no sentido de que seja
enviado Ofício à Secretaria da Receita Federal, quanto à matéria de sua competência, bem como que cópia dos autos
seja encaminhada ao Ministério Público Federal, para as providências cabíveis na esfera de competência daquele
Órgão, tendo em vista os indícios encontrados da ocorrência de crime de ação penal Pública na venda de ações de
emissão da Indústria de Bebidas Antartica Rio de Janeiro S/A, especialmente em face da Lei 7.492, de 16 de junho de
1986.
Por derradeiro, deve também ser dada ciência ao Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral de Justiça do Estado
de São Paulo, de que a firma do Sr. Renato Armando Puttini, falecido em 1991, teria sido reconhecida, nas
procurações de fls. 298/299, datadas de 25.07.97, pelo 10o Serviço Notverdana - Pedroso – Jabaquara – São Paulo.
Por todo o exposto, e com as devidas ressalvas, endosso a acusação apresentada pela Comissão de Inquérito,
propondo aos indiciados as seguintes penalidades, com fundamento no Art. 11 da Lei 6.385/76:
À ASSINVEST Assessoria Ltda. e ao Sr. Eduardo Ponce, em conjunto, a pena de multa correspondente
a 2 (duas) vezes o montante da vantagem econômica obtida;
10/11

À WALPIRES S/A - CCTVM a pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

Ao Sr. Armando de Oliveira Pires a pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o meu VOTO.

Rio de Janeiro, 8 de março de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR - RELATOR

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.

11/11